Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-66.2025.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Pinella Helaehil
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação proposta visando a declaração de inexistência de débitos e a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, decorrentes de contratos não reconhecidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraudes

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação proposta visando a declaração de inexistência de débitos e a restituição de valores descontados de benefício previdenciário, decorrentes de contratos não reconhecidos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas por terceiros e (ii) a validade da condenação em danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, por falha na detecção de transações incompatíveis com o perfil da autora.
4. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme entendimento do STJ, independentemente de má-fé do fornecedor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes praticadas por terceiros é aplicável. 2. A restituição em dobro independe de má-fé do fornecedor.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 12, 14, 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 389, 395, 405, 406; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/08/2011; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2021.